Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-90.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003220-90.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 945.993.191-04 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (APELADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – SEMENTES DE MILHO – ALEGAÇÃO DE BAIXA GERMINAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL DEVOTADA À DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO E QUANTO À TESE PRÓPRIA ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DAS SEMENTES – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTE – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CONTRADIÇÃO INOCORRENTE –
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Não se verifica a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide e negativa de produção de prova pericial para perquirir a qualidade das sementes comercializadas pela ré se o pedido declaratório de inexistência de dívida referente ao preço pactuado para aquisição das sementes se apresenta incabível à falta de prévia rescisão do contrato de compra e venda. 2. Se a razão de decidir pela rejeição da arguição de nulidade por cerceamento de defesa é a impertinência da prova para formação do convencimento do julgador, não se verifica omissão quanto à existência de pedido expresso de produção de prova pericial e oral. 3. Se o órgão colegiado concluiu que a pretensão declaratória é obstada pela falta de prévia rescisão do contrato de compra e venda de insumos agrícolas, a alegação de omissão quanto à natureza defeituosa das sementes revela intuito de rediscussão da matéria, propósito para o qual não se prestam os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ contra o v. acórdão que, rejeitando preliminar de cerceamento de defesa, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1003220-90.2017.8.11.0040, por ele interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
de “
Reconhecimento de Inexigibilidade de Dívida e Reparação por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1003220-90.2017.8.11.0040), ajuizada pelo apelante/embargante contra AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., julgou improcedente o pedido por entender que “
os prejuízos advindos da baixa produtividade do milho
” cultivado pelo autor/apelante/embargante na safra 2016 “
não podem ser imputados exclusivamente às sementes
” comercializadas pela ré/apelada/embargada e que, mesmo se houvesse prova pericial apontando baixa taxa de germinação das sementes, o que não há, “
ainda sim, difícil seria a imputação de todo o prejuízo a empresa demandada, diante dos outros problemas constatados
”, como, e.g., ocorrência de pragas e problemas de posicionamentos dos inseticidas (cf. Ids. no 193180341 e 207591692).

O autor/apelante/embargante sustenta que, ao desprover o apelo e manter a r. sentença apelada sob entendimento de que, “
competia ao autor/apelante demonstrar causa de rescindibilidade do contrato (vício redibitório, imprestabilidade do produto etc.), seja na forma do Código Civil ou na do Código de Defesa de Consumidor, caso se entendesse por sua aplicação à espécie
”, o v. acórdão embargado restou omisso quanto à “
existência de expresso pedido de produção de prova
(...)
visando demonstrar de forma clara e incontestável a existência de vícios no produto adquirido
”, e alega que referida omissão “
compromete a integridade e a justeza do julgamento, uma vez que desconsidera a relevância das provas requeridas pelo embargante para o esclarecimento dos fatos controvertidos e a correta aplicação do direito ao caso em questão
”, pois “
a produção dessas provas se mostra essencial para corroborar as alegações do embargante quanto à má qualidade do produto adquirido e à ciência prévia ou omissão da empresa quanto a essa questão
”, e que a falta de sua produção “
resultou no cerceamento do direito de defesa do embargante
” (sic – cf. Id. no 207318179 - Pág. 2/5).

Aduz, ainda, que “
o v. acórdão também incorreu em grave omissão ao não abordar, adequadamente, a alegação de inadequação do produto e o vício conforme alegado pelo embargante
”, e se queixa de “
contradição
” caracterizada por “
paradoxo de ilegalidade processual
” consistente na conclusão de “
improcedência da demanda por ausência de demonstração do nexo causal
”, sendo que houve “
indeferimento do pedido de produção de provas
” (sic – cf. Id. no 207318179 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que seja modificado o v. acórdão embargado “
para, ao final, reconhecer a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, reabrindo-se a fase instrutória e permitindo ao embargante a produção das provas pertinentes
”
(sic – cf. Id. no 207318179 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, a ré/apelada/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 210807193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, ao contrário do que parece entender o autor/apelante/embargante, o v. acórdão embargado não incidiu em “
paradoxo de ilegalidade processual
”, pois não chancelou a negativa de produção de prova pericial ao mesmo tempo em que ratificou a conclusão de improcedência fundada em ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Aliás, consta do aresto embargado que a arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa se apoia em premissa que, se não pode ser diretamente acoimada de equivocada, certamente pode ser reputada carente de maiores explicações. Em outras palavras, o v. acórdão embargado repeliu a tese autoral de que a demanda deveria ser analisada e julgada sob o enfoque de existência ou não do vício de qualidade das sementes comercializadas, e, agora, nos declaratórios, o autor/apelante/embargante reedita a mesma tese, desta vez com roupagem diversa, de que o julgamento colegiado se omitiu quanto à “
existência de expresso pedido de produção de prova
(...)
visando demonstrar de forma clara e incontestável a existência de vícios no produto adquirido
” e de que restou igualmente omisso

“
ao não abordar, adequadamente, a alegação de inadequação do produto e o vício conforme alegado pelo embargante
”.

Não se verificam, porém, nenhuma das omissões apontadas, pois, conforme decidido pelo v. acórdão embargado, a pretensão autoral é precipuamente declaratória
de inexigibilidade da dívida oriunda da aquisição das sementes, e, repita-se, sua procedência não depende de prova da natureza idônea ou defeituosa das sementes, nem de se foram, conforme alegado, “
o fator determinante para a escassez de produção
”. A declaração de inexigibilidade da dívida dependeria de prévia rescisão do contrato a ela subjacente, o que, como dito, nem sequer foi cogitado nos autos.

Em outras palavras: de pouco ou nada adiantaria produzir provas “
visando demonstrar de forma clara e incontestável a existência de vícios no produto adquirido
”, e, sendo inservíveis à formação do convencimento do julgador, não há cerceamento de defesa pela falta de produção de provas periciais e orais, daí a inexistência das alegadas omissões e do tal “
paradoxo de ilegalidade processual
”.

O que se vê dos autos, muito especialmente do tópico alusivo à “
grave omissão ao não abordar, adequadamente, a alegação de inadequação do produto e o vício conforme alegado pelo embargante
”, na realidade, é
o
claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024